Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018668-58.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), GILSON DIMAS FARIA - CPF: 424.552.431-68 (EMBARGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Tratando-se de julgamento de agravo de instrumento, deve o juízo
ad quem
limitar sua apreciação à verificação quanto ao acerto ou desacerto da decisão singular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Banco Intermedium S.A.
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Aduz o embargante que o acórdão foi omisso quanto à tese levantada em sede recursal, de que após a consolidação da propriedade em nome do credor não há a possibilidade de purga da mora, mas apenas o direito de preferência dos devedores para recompra do imóvel, o que deve ocorrer pelo valor da dívida, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 42490955
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o embargante alega a existência de omissão no julgamento do agravo de instrumento. Para tanto, menciona que não foi afastada a incidência do art. 27, §2o-B, da Lei no 9.514/97 no caso em deslinde – que determina que, após a consolidação da propriedade em nome do credor, não há que se falar em purga da mora, mas sim em direito de preferência dos devedores para recompra do imóvel.

A irresignação em apreço não merece prosperar.

Tratando-se de julgamento de agravo de instrumento, deve o juízo
ad quem
limitar sua apreciação a verificação quanto acerto ou desacerto da decisão singular.

Nestes termos, no caso em deslinde, a análise recursal foi realizada com base nos fatos jurídicos existentes e disponíveis ao magistrado
a quo
quando da elaboração de seu
decisum.
Ao que, neste sentido, foi realizada a indispensável ponderação, senão vejamos:

“(...) In casu, verifica-se que até a data do efetivo pagamento (15/08/2019
),
a consolidação da propriedade não havia sido averbada na matrícula do imóvel, como se infere da certidão sob Id. 22775131 – autos principais
. Ademais, quando do ajuizamento da ação, em 20/08/2019, bem como da concessão da liminar em 21/08/2019, sequer haviam sido realizados os leilões, designado o primeiro para o dia 15/10/2019 e o segundo para 17/10/2019.”
(destaquei)

Dessa feita, não há falar em omissão no que se refere ao dispositivo legal suscitado, pois, embora o acórdão impugnado não tenha feito menção explícita sobre eles, diante dos fundamentos da decisão, acabou por rechaçar a aplicabilidade no caso concreto, à vista do quadro fático evidenciado nos autos.

Não há falar em omissão, porquanto entendeu esse Sodalício pela desnecessidade de fazer qualquer menção expressa ao citado dispositivo. Note-se que circunscrevia-se o recurso a apreciar o acerto ou desacerto de liminar concedida à embargada quando sequer havia sido realizados os leilões, quanto menos realizada consolidação da propriedade em nome do credor.

Frise-se, afigurando-se objeto totalmente distinto do presente recurso, que discute a possibilidade da incidência de artigo de incidência impossível quando da análise pelo juízo singular.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, ressalvando-se, entretanto, que as matérias aqui não apreciadas em virtude das limitações processuais poderão ser revistas pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020